Tribunal: STF
Processo: HC 200648
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Tentativa de furto. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
    3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor da res furtiva (1 garrafa de Martini, avaliada em R$ 21,00). Destaca, ainda, que o bem subtraído foi restituído à vítima. Por fim, afirma que “a existência de condições pessoais desfavoráveis como a reincidência, maus antecedentes ou ações penais em curso, não impede que o princípio da insignificância seja aplicado”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para “reconhecer aplicação do princípio da insignificância em razão da atipicidade material da conduta do paciente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Verifico que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda que assim não fosse, o Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    11. Na hipótese de que se trata, embora o paciente tenha sido condenado pela tentativa de furto de 1 garrafa de Martini, avaliada em R$ 21,00, os autos dão conta da reincidência específica do acionante. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator